Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-89.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802756-89.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO KABU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. CLONAGEM VEICULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÃO QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. CASSAÇÃO DA LIMINAR.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos por TOYOTA DO BRASIL LTDA. contra acórdão desta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, em sede de agravo de instrumento interposto nos autos da ação ordinária ajuizada pelo INSTITUTO KABU, manteve decisão liminar que determinara à fabricante a entrega de novo veículo (modelo Hilux), com fundamento em alegada impossibilidade de emplacamento decorrente de clonagem do chassi.

2 – A questão em discussão consiste em: (A) verificar a existência de erro de fato na premissa adotada pelo acórdão embargado, que presumiu a existência de vício funcional no veículo; (B) averiguar a omissão quanto ao enfrentamento da tese de ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da embargante; e (C) examinar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida.

3 – O acórdão embargado incorreu em erro de fato ao presumir a existência de vício funcional no veículo, quando os autos demonstram que o litígio tem origem em obstáculo registral derivado de clonagem veicular, sem qualquer defeito de fabricação.

4 – Verifica-se omissão relevante quanto à ausência de nexo causal entre a conduta da fabricante e o evento lesivo, haja vista que o controle do banco de dados veiculares (RENAVAM/BIN) é atribuição exclusiva dos órgãos de trânsito, não se podendo imputar à montadora responsabilidade por falha do sistema estatal.

5 – Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: (a) não demonstrada a probabilidade do direito, já que a fabricante entregou veículo em perfeitas condições; (b) evidente a irreversibilidade da medida, diante da complexidade da restituição de bem de elevado valor após uso e registro.

6 – Acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão anteriormente proferido e cassar a decisão liminar que determinava a entrega do veículo novo, sem prejuízo da continuidade regular da ação originária.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802756-89.2017.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO – PA
RECORRENTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: INSTITUTO KABU
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TOYOTA DO BRASIL LTDA, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802756-89.2017.8.14.0000, interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso – PA, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo INSTITUTO KABU.

Na origem, o juízo a quo concedeu tutela de urgência para compelir a ora embargante à entrega de uma caminhonete nova (Hilux), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, diante da alegada impossibilidade de uso do veículo adquirido pelo agravado, em razão de clonagem veicular identificada após a aquisição e antes do primeiro emplacamento.

Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento pela TOYOTA DO BRASIL LTDA, alegando ausência de responsabilidade da fabricante, uma vez que a clonagem veicular seria ato criminoso praticado por terceiros, sem relação com o processo de fabricação, devendo ser atribuída exclusivamente à atuação dos órgãos de trânsito (DETRAN/BA e DETRAN/PA) e à ausência de diligência do próprio agravado.

A decisão colegiada proferida por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, apenas para limitar o valor das astreintes ao teto de R$ 25.000,00, mantendo os demais termos da decisão de origem.

Insatisfeita com o acórdão, a embargante opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos (ID nº 22391186), alegando omissão e erro de fato. Argumenta, em síntese, que o acórdão partiu de premissas equivocadas ao pressupor que o veículo apresentaria vícios de funcionamento, quando, na verdade, trata-se de obstáculo registral decorrente de clonagem, matéria que, segundo a embargante, foi indevidamente subsumida às hipóteses do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Aponta omissão na análise da inaplicabilidade do art. 18 do CDC, tendo em vista que o fato não guarda relação com defeitos de fabricação, mas com falhas de fiscalização dos órgãos estatais e omissões do próprio consumidor. Sustenta, ainda, que o acórdão adotou precedentes jurisprudenciais não aplicáveis ao caso concreto, por tratarem de vícios mecânicos ou estruturais e não de situações de clonagem documental.

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para reformar a decisão colegiada e afastar a responsabilidade da fabricante.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802756-89.2017.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO – PA
RECORRENTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: INSTITUTO KABU
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802756-89.2017.8.14.0000, que manteve decisão liminar determinando a entrega de veículo novo ao
INSTITUTO KABU
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A embargante, fundamentando-se no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aponta vícios no julgado consistentes em omissão quanto aos fundamentos centrais de sua defesa e erro de fato na premissa adotada pelo acórdão embargado.

Admitidos e processados os embargos, passo ao exame.

I. FUNDAMENTAÇÃO

1. Da admissibilidade dos embargos de declaração

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, prestando-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

Embora tradicionalmente concebidos como recurso de integração, a jurisprudência consolidou o entendimento de que os embargos declaratórios podem excepcionalmente assumir eficácia modificativa quando a correção do vício apontado implicar, necessariamente, alteração do resultado do julgamento.

No caso vertente, a embargante aponta erro de fato e omissão que, se reconhecidos, conduzem inexoravelmente à reforma do acórdão embargado. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade.

2. Do contexto fático-processual

A controvérsia tem origem na Ação Ordinária nº 0008272-69.2017.8.14.0115, proposta pelo
INSTITUTO KABU
em face da
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
, na qual o autor narrou ter adquirido veículo novo da marca Toyota, modelo Hilux, mas, ao tentar realizar o primeiro emplacamento, foi surpreendido com a informação de que existia outro veículo com o mesmo número de chassi previamente registrado no DETRAN/BA, caracterizando clonagem veicular.

Diante dessa narrativa, o juízo de origem deferiu tutela de urgência para compelir a fabricante à entrega de veículo novo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Irresignada, a Toyota interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a clonagem veicular constitui ato praticado por terceiros, sem qualquer relação com o processo de fabricação do bem, e que a responsabilidade pelo controle e validação dos dados cadastrais veiculares é exclusiva dos órgãos públicos de trânsito (DETRANs e DENATRAN).

Esta Colenda Turma conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada com a apenas limitação do valor das astreintes a R$ 25.000,00.

Contra esse acórdão, foram opostos os presentes embargos de declaração.

3. Do erro de fato: ausência de vício de fabricação

A primeira e mais grave falha apontada pela embargante reside no erro de fato em que incorreu o acórdão embargado ao fundamentar a manutenção da tutela de urgência na existência de "problemas recorrentes no veículo", premissa absolutamente incompatível com a causa de pedir deduzida na petição inicial.

Com efeito, compulsando detidamente os autos da ação originária, verifica-se que em nenhum momento o
INSTITUTO KABU
imputou à Toyota qualquer defeito funcional no veículo adquirido. Não há, na narrativa autoral, menção a problemas mecânicos, elétricos, eletrônicos ou de qualquer outra natureza que comprometam o funcionamento do automóvel.

O cerne da demanda repousa exclusivamente na impossibilidade de emplacamento do veículo em razão da existência de registro anterior de outro automóvel com o mesmo número de chassi – situação que configura clonagem veicular, fenômeno sabidamente perpetrado por terceiros após a saída do bem da cadeia produtiva.

Clonagem veicular e vício de fabricação são institutos jurídicos absolutamente distintos. O primeiro constitui conduta criminosa tipificada no art. 311 do Código Penal, praticada mediante adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. O segundo, por sua vez, configura defeito inerente ao produto, decorrente do processo de fabricação, montagem ou armazenamento, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

A confusão entre esses conceitos não é meramente terminológica – implica erro na própria identificação do objeto litigioso e, por consequência, na subsunção jurídica adequada ao caso concreto.

Ao fundamentar a manutenção da tutela de urgência em premissa fática inexistente ("problemas recorrentes no veículo"), o acórdão embargado edificou sua ratio decidendi sobre alicerce equivocado, o que compromete irremediavelmente a higidez do julgado.

4. Da omissão quanto à tese defensiva nuclear

Para além do erro de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos centrais da defesa articulada pela embargante, especialmente no tocante à ausência de nexo de causalidade entre a clonagem veicular e qualquer conduta imputável à fabricante.

A Toyota sustentou, de forma clara e robusta em suas razões recursais, que o controle, validação e gerenciamento da base de dados de veículos automotores constitui atribuição exclusiva e indelegável dos órgãos públicos de trânsito, conforme estabelecem os arts. 120 e 233 do Código de Trânsito Brasileiro e a Portaria DENATRAN nº 65/2010.

Segundo a legislação de regência, cabe à montadora apenas o pré-cadastro dos dados no sistema RENAVAM. Após essa etapa inicial, toda a responsabilidade pelo controle, fiscalização e validação das informações transfere-se aos DETRANs e ao DENATRAN, órgãos que detêm acesso exclusivo à Base de Índice Nacional (BIN) e competência para impedir registros duplicados.

Essa argumentação não foi enfrentada pelo acórdão embargado, que se limitou a afirmar genericamente a responsabilidade da fabricante sem analisar o arcabouço normativo específico que disciplina a matéria e sem examinar a questão do nexo causal sob a perspectiva do art. 12, §3º, do CDC, que afasta a responsabilidade do fornecedor quando o defeito inexiste ou decorre de culpa exclusiva de terceiro.

A omissão configura violação ao princípio da fundamentação adequada das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, IV, do CPC/2015), comprometendo a integridade da prestação jurisdicional.

5. Da ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Ainda que superadas as questões anteriores, subsiste vício autônomo na concessão da tutela de urgência por ausência dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A tutela de urgência, em suas modalidades cautelar e antecipada, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito invocado; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, o §3º do art. 300 estabelece vedação expressa à concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, nenhum desses pressupostos se encontra satisfatoriamente demonstrado.

5.1. Da ausência de probabilidade do direito

A probabilidade do direito – ou
fumus boni iuris
– pressupõe a demonstração de que a pretensão deduzida encontra respaldo no ordenamento jurídico e possui fundamento plausível, aferível mediante cognição sumária.

Ocorre que a pretensão do
INSTITUTO KABU
de obter veículo novo da fabricante assenta-se em premissa jurídica equivocada: a de que a clonagem veicular, perpetrada por terceiros mediante adulteração criminosa de dados cadastrais sob gestão exclusiva de órgãos públicos, geraria responsabilidade objetiva da montadora.

Essa tese não se sustenta à luz do microssistema de proteção ao consumidor. O art. 12 do CDC estabelece que o fabricante responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. O §3º do mesmo dispositivo, por sua vez, exclui a responsabilidade do fornecedor quando inexiste o defeito ou quando este decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, não há defeito algum no veículo fabricado pela Toyota. O automóvel foi entregue em perfeitas condições de uso e com numeração de chassi regular. A impossibilidade de emplacamento não decorre de vício do produto, mas sim de falha nos sistemas de controle dos órgãos públicos de trânsito, que permitiram o registro duplicado do mesmo número de chassi – situação que escapa por completo à esfera de controle e fiscalização da fabricante.

Não se pode, sob pena de violação ao princípio da causalidade que informa todo o sistema de responsabilidade civil, imputar à montadora o dever de reparar dano cuja causa não guarda qualquer relação com sua atividade produtiva ou com defeito do produto.

5.2. Do perigo de irreversibilidade

A determinação de entrega de veículo novo, cujo valor ultrapassa facilmente a casa das centenas de milhares de reais, constitui medida de gravidade extrema e de inequívoca irreversibilidade.

Uma vez entregue o bem ao autor, eventuais tentativas de reversão da medida em caso de improcedência do pedido principal esbarrarão em obstáculos práticos e jurídicos de difícil transposição: depreciação natural do veículo pelo uso, discussões sobre eventuais danos, questões tributárias e registrais, entre outras.

A irreversibilidade da medida não é apenas potencial – é concreta e manifesta, violando frontalmente a vedação contida no art. 300, §3º, do CPC.

5.3. Da desproporcionalidade da medida

Para além dos aspectos estritamente legais, a tutela concedida revela-se flagrantemente desproporcional.

Determina-se que a fabricante arque com o custo integral de veículo novo – despesa de elevadíssima monta – sem que haja demonstração adequada de sua responsabilidade pelo evento danoso e sem que se tenha esgotado a análise de outras vias de solução, como a regularização cadastral junto aos órgãos de trânsito ou a identificação e responsabilização dos verdadeiros causadores da clonagem.

Transfere-se à Toyota, por via oblíqua, o ônus de reparar falha do sistema público de controle veicular, invertendo-se indevidamente a lógica da responsabilidade civil e criando-se perigoso precedente.

6. Da necessária reforma do julgado

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

O erro de fato na identificação do objeto litigioso, conjugado com a omissão na análise de teses defensivas centrais e com a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conduz inexoravelmente à reforma do acórdão embargado e, por consequência, à cassação da decisão liminar que determinou a entrega de veículo novo ao agravado.

Ressalte-se que a cassação da liminar não implica julgamento de mérito da ação originária, preservando-se integralmente o direito do
INSTITUTO KABU
de produzir provas e demonstrar, no curso da instrução processual, eventual direito à reparação pelos transtornos sofridos – o que, todavia, deverá ser feito mediante cognição exauriente e observância do devido processo legal, e não por meio de decisão sumária fundada em premissas equivocadas.

II. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, para:

a)
reconhecer a existência de erro de fato no acórdão embargado, que presumiu a existência de vícios funcionais no veículo quando, na verdade, a causa de pedir restringe-se à impossibilidade de emplacamento decorrente de clonagem do chassi;

b)
reconhecer a omissão do acórdão embargado quanto à análise das teses defensivas da embargante, especialmente no tocante à ausência de nexo de causalidade entre a clonagem veicular e qualquer conduta imputável à fabricante, bem como à responsabilidade exclusiva dos órgãos públicos de trânsito pelo controle da base de dados veiculares;

c)
reconhecer a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de probabilidade do direito e pela irreversibilidade manifesta da medida;

E, em consequência,
REFORMAR
o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802756-89.2017.8.14.0000 para,
DANDO PROVIMENTO
ao recurso,
CASSAR
a decisão liminar que determinou a entrega de veículo novo ao
INSTITUTO KABU
, restabelecendo-se o
status quo ante
, sem prejuízo do regular prosseguimento da instrução processual na ação originária.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026